Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DO PRAZO PARA TOMAR POSSE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONVOCAÇÃO. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA PROFERIDA NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRIBILIDADE PREVISTA NO ART. 4o, DA LEI N. 12.153/2009. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO VERIFICAÇÃO DE EXTENSO PERÍODO. CRONOLOGIA DAS ETAPAS E DA CONVOCAÇÃO DENTRO DE TEMPO RAZOÁVEL. URGÊNCIA E FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recorribilidade da decisão interlocutória. O agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.
Indeferimento da medida liminar no bojo da ação de obrigação de fazer.
Pretensão recursal é o deferimento da liminar para nomear a agravante para tomar posse no cargo de auxiliar de serviços gerais.
O direito controvertido consiste na alegada necessidade de convocação pessoal.
Insubsistência. Inexistência de considerável transcurso de tempo entre a homologação do concurso (02.04.2018) e o edital de convocação (18.04.2018).
Cronologia das etapas não revela dissociação do critério da razoabilidade.
Edital que prevê expressamente o meio de publicação via Diário Oficial, devendo o candidato atentar-se ao acompanhamento.
No caso sub judice, não restou demonstrada a probabilidade do direito e urgência do caso.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), CRISTIANE GREISE DA SILVA FERREIRA - CPF: 983.887.701-87 (AGRAVANTE), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020